Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-63.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
*Apelação – Ação de revisional c.c. repetição de indébito e danos morais – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de procedência parcial para determinar a substituição dos juros pactuados pela taxa média divulgada pelo Bacen, com restituição simples dos valores cobrados a maior – Apelo da parte autora insistindo na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e no pedido relativo

Ementa:
*Apelação – Ação de revisional c.c. repetição de indébito e danos morais – Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de procedência parcial para determinar a substituição dos juros pactuados pela taxa média divulgada pelo Bacen, com restituição simples dos valores cobrados a maior – Apelo da parte autora insistindo na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e no pedido relativo aos danos morais – Recurso conhecido em virtude da impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inconformismo injustificado – Devolução que deve ser feita na forma simples, em virtude da ausência de má-fé da parte requerida, já que a cobrança decorreu de cláusula contratual só agora afastada – Caracterizado o engano justificável previsto no art. 42 do CDC, não se cogitando da aplicação do entendimento firmado no EARESP 676.608/RS posto que o contrato foi firmado antes da publicação do precedente – Ausência de ofensa à boa fé objetiva – Danos morais não caracterizados eis que a cobrança de encargo declarado abusivo, com divergência quanto à interpretação de questão contratual, por si só, não implica em ofensa ao direito de personalidade – Sentença mantida.
Recurso improvido.*